Tribunal: TJSP
Processo: 1502145-80.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em posse de 194 porções de cocaína, com massa líquida de 128,70 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Drogas apreendidas no interior de sacola plástica escondida na cintura do réu. Quantidade de porções individualizadas que denotam a posse para fins mercantis. Condenação mantida. Penas-base

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em posse de 194 porções de cocaína, com massa líquida de 128,70 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Drogas apreendidas no interior de sacola plástica escondida na cintura do réu. Quantidade de porções individualizadas que denotam a posse para fins mercantis. Condenação mantida. Penas-base determinadas nos mínimos legais. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Magistrada sentenciante que se equivocou ao não considerar condenação pretérita definitiva por crime de roubo, ultrapassado o tempo depurador, como circunstância judicial negativa, mas valeu-se desse substrato para afastar o redutor. Incoerência. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.